Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo busca reconhecer a impenhorabilidade de numerário depositado em conta-poupança, objeto de bloqueio via SISBAJUD.
2. Nos termos do art. 833, X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
3. A norma ao limitar a possibilidade de penhora tem por objetivo assegurar o mínimo existencial, viabilizar o atendimento das necessidades básicas de sustento do devedor e preservar a dignidade da pessoa humana. Contudo, esta regra não tem caráter absoluto e pode sofrer mitigação se comprovado em análise casuística o desvirtuamento da conta-poupança.
4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. Não havendo comprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.